Tribunal: TJDFT
Processo: 0718446-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pela douta Procuradoria de Justiça[1] e aferido mediante consulta realizada ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[2], o processo principal fora extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante o acolhimento parcial dos pedidos formulados pelos agravantes na ação que manejam. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 13 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 20270723 [2] - ID 69875378 – Processo no: 0716820-83.2020.8.07.0001